Tribunal: STF
Processo: Rcl 64136
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADI Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Claro S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1001089-62.2020.5.02.0712, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, na ADI nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, foi reconhecida a existência de vínculo empregatício em favor do beneficiário, com a desconsideração de contrato de natureza civil (representação comercial) firmado entre as partes. Foi interposto recurso ordinário, ao qual foi negado provimento. Na sequência, foram interpostos recurso de revista e respectivos agravos de instrumento e interno, todos desprovidos. 

 3.	Assevera que, nos julgados apontados como paradigma, foi declarada a “licitude de qualquer forma de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas distintas”, inclusive da terceirização da atividade-fim, de tal modo que a legislação celetista não é a única forma válida de contratação. Pontua, entretanto, que a decisão reclamada desconsidera a existência da lei que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos (Lei nº 4.886, de 1965), cujo texto prevê que essa espécie de representação,  “por intermédio de pessoa jurídica que não integra a cadeia produtiva e das atividades empresariais, diante da dinâmica de mercado nas relações de Cooperação Comercial (Agente Autorizado)”. 

 4.	Sustenta que o Tribunal reclamado contrariou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF na ADI nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725, ao reconhecer o vínculo empregatício e a sua responsabilidade subsidiária pelas respectivas verbas trabalhistas, a partir da desconsideração da validade de contrato firmado, com cujo ajuste as partes litigantes no processo originário haviam regulado procedimentos relativos à representação de vendas.
 
 5.	Defende, ante a alegação de fraude na relação entre os  pactuantes, que “não caberia à Justiça do Trabalho apreciar a validade de contratos disciplinadores de relações de natureza comercial, ainda que juízo desse feitio fosse exercido à luz de alegações de configuração de fraude trabalhista”. Cita precedente deste STF no que se refere às relações comerciais, pontuando que, “ainda que fosse o caso de haver discussão de fraude (e não houve sequer discussão no caso da in/validade do negócio jurídico ou mesmo fraude na relação entre as reclamadas), não seria o caso de se responsabilizar a empresa com quem se fez o acerto comercial“.
 
 6.	Discorre acerca dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Aponta licitude da terceirização, da parceria, da “pejotização” e de outras formas de divisão de trabalho calcadas na autonomia da vontade.
 
 7.	Requer a concessão de medida cautelar, para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado, declarando-se a licitude da relação jurídica controvertida.
 
 8.	Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação, e abrindo vistas à PGR (e-doc. 10).
 
 9.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata, eminentemente, que “a matéria relacionada ao reconhecimento de vínculo empregatício entre a empresa CLARO S.A., ora reclamante, e o trabalhador (ADPF nº 324/DF, ADC n.º 48/DF, ADI n.º 5.625/DF e RE n.º 958.252-RG/MG – Tema n.º 725 do Quadro de Repercussão Geral), não fora examinada no âmbito desta Corte superior, por não ter sido objeto de insurgência recursal” (e-doc. 13).
 
 10.	A parte beneficiária, em contestação, alega, em síntese, que a declaração de vínculo empregatício se deu em função da constatação de fraude trabalhista. Pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 18).
 

 11.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 27):
 
“RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO E PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS CORRESPONDENTES. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF nº 324/DF, NA ADC nº 48/DF E NAS ADI’S NºS 3.961/DF E 5.625/DF. TEMA Nº 725 DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 958.252-RG/MG) CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
 
É o relatório. 
 
Decido.
  
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 15.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

 16.	Em sua defesa, a parte beneficiária arguiu que houve o trânsito em julgado porque “não houve Recurso buscando revolver a condenação correspondente imposta à 1ª Reclamada”; defendeu que a reclamante não possui legitimidade para a propositura da reclamação em face da revelia da 1ª ré no processo de origem; aduz que a medida proposta não atende ao requisito da estrita aderência.  

 17.	Em que pese a alegação da parte beneficiária, entendo que não procedem os argumentos de defesa. As informações constantes dos autos indicam que o processo ainda não havia transitado em julgado no momento da propositura da presente medida. Além disso, tendo a reclamante sofrido os efeitos da condenação, por óbvio, mostra-se interessada, nos termos do caput do art. 988 do CPC.  

 18.	Ademais, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto dos paradigmas apontados, em tese, impediria que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado. 

 19.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do recurso de revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, em sede de reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela Justiça especializada. Nesse sentido:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito. Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).

 20.	Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
 21.	No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
 22.	Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
 23.	Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
 24.	No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no julgamento do recurso ordinário (e-doc. 3 p. 1, 7-9; grifos e destaques acrescidos):
 
“INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALTA DE ANOTAÇÃO DA CTPA. A falta de cumprimento de obrigações contratuais, dentre elas a ausência de registro do contrato de trabalho na CTPS, por si só, não gera automaticamente o dano moral passível de indenização; é necessária, além da demonstração da falta contratual, a prova de que atos lesivos que ensejaram sérios e graves danos à sua imagem, honra, dignidade, o que não restou comprovado nos autos. Sentença mantida, no particular.
(...)
4- RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
O reclamante pugna pela responsabilização subsidiária da 2ª ré, CLARO S.A. Afirma, em síntese, que a referida empresa foi beneficiada pelos serviços prestados pelo recorrente durante todo o período contratual. 
E com razão. 
Na hipótese, a 2ª reclamada, CLARO S.A, não nega a prestação de serviços por parte do recorrente. Ademais, verifica-se que as rés celebraram entre si contrato de prestação de serviços, por meio da qual o reclamante prestou serviços no período objeto da condenação. 
O fato de a prestação de serviços ter beneficiado a tomadora já é suficiente para que responda, de forma subsidiária, sendo irrelevante a análise da prestação de serviços com a presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia - subordinação direta, exclusividade e/ou pessoalidade -, ou mesmo o labor ligado à atividade fim da tomadora; trata-se de empresa privada que responde subsidiariamente pelas verbas não adimplidas pelo real empregador. 
Portanto, em virtude da modalidade de contratação noticiada, mister se faz declarar a existência de responsabilidade subsidiária da tomadora, nos termos da Súmula 331 do C. TST, que tem como fundamento o ordenamento jurídico vigente, inclusive a Constituição. 
Saliente-se que não há violação ao princípio da legalidade (art. 5º, inciso II e 37, caput, da Constituição Federal). A condenação está de acordo com os princípios da dignidade da pessoa humana do trabalhador, da legalidade e função social da empresa, ou seja, direitos fundamentais previstos na própria Constituição Federal.
Deste modo, deve ser reconhecida a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada, CLARO S.A., nos termos da Súmula 331 do C. TST. 
A declaração de responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços não pressupõe a prova da insolvência da devedora principal; no presente momento processual, fica estabelecido que a tomadora de serviços responderá pelos créditos trabalhistas deferidos nesta ação, de forma subsidiária, caso o real empregador não cumpra tais obrigações. 
Por certo, a ora recorrida tão somente arcará com o montante da condenação caso não o faça a devedora principal, segunda reclamada, cabendo, ainda, direito de regresso contra a prestadora, que não cumpriu suas obrigações trabalhistas e das atribuições advindas do contrato de prestação de serviços. 
Saliente-se, por fim, que a responsabilidade subsidiária do tomador é patrimonial e alcança todas as verbas deferidas na origem, observando-se, naturalmente, o período contratual delimitado na sentença. 
No caso de obrigações personalíssimas, não há qualquer incoerência na declaração de responsabilidade subsidiária da tomadora. Observe-se que a tomadora de serviços só responderá pelas verbas trabalhistas em caso de inadimplemento pelo devedor principal, ocasião em que, certamente, a obrigação principal já terá sido convertida em indenização substitutiva. 
Aplica-se ao caso vertente o entendimento consubstanciado no inciso IV, da Súmula n. 331 do TST, in verbis: 
331 - Contrato de prestação de serviços. Legalidade [...] VI - A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 

Assim, reformo a sentença de origem, para reconhecer a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada, CLARO S.A., no que tange aos títulos deferidos, nos termos da orientação jurisprudencial expressa na Súmula 331 do C. TST.
Reformo.
Ante o exposto, ACORDAM os Magistrados da 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em: CONHECER do recurso interposto pelo autor; e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para: a) fixar o salário mensal do reclamante no valor médio de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais); b) reconhecer a responsabilidade subsidiária da 2ª reclamada, CLARO S.A., no que tange aos títulos deferidos. Mantém-se- no mais, a r.decisão recorrida, nos termos dos fundamentos supra. Custas inalteradas, tendo em vista que o valor da condenação mostra-se compatível com os títulos deferidos.”.
 
 25.	Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços, in casu, mediante contrato de representação comercial autônoma. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
 26.	Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.
 
 27.	Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
 28.	Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com esse entendimento.
 
 29.	Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
 30.	Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
 31.	No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
 32.	Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e a consequente responsabilização subsidiária, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator